Tribunal: TJDFT
Processo: 0736793-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, inciso I, Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no inquérito policial, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.
5. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente – homicídio qualificado – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por possuir residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto, o qual necessita melhor esclarecimento ao longo da instrução processual.
6. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime, tampouco com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco e, no caso, os fatos ocorreram há cerca de 15 (quinze) anos, o paciente já residia há anos em outra Comarca, onde constituiu família e vida profissional Precedentes.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.